Tribunal: TJSP
Processo: 1069443-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Pedido de gratuidade em sede de recurso - Deferimento - Inscrição do nome da autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito – Crédito cedido ao réu – Prova suficiente da existência do débito e da cessão de crédito realizada – Notificação do devedor

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Pedido de gratuidade em sede de recurso - Deferimento - Inscrição do nome da autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito – Crédito cedido ao réu – Prova suficiente da existência do débito e da cessão de crédito realizada – Notificação do devedor despicienda para que o credor promova atos de conservação do direito cedido – Exercício regular de um direito – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual concedida à autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367709
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069443-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERA
APARECIDA ASSUNÇÃO NASCIMENTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069443-51.2019.8.26.0100 -Voto no 1812
2
Apelação Cível no 1069443-51.2019.8.26.0100
Apelante: Vera Aparecida Assunção Nascimento Silva
Apelado: Itapeva VII Multicarteira FIDC Não-Padronizados
Juiz: Cesar Augusto Vieira Macedo
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 31a Vara Cível
Voto n. 1812
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Sentença de improcedência Pedido de gratuidade em
sede de recurso - Deferimento - Inscrição do nome da autora nos
bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito Crédito
cedido ao réu Prova suficiente da existência do débito e da
cessão de crédito realizada Notificação do devedor despicienda
para que o credor promova atos de conservação do direito cedido
Exercício regular de um direito Danos morais não configurados
Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária, observada a gratuidade processual concedida à autora.
Trata-se de apelação (fls. 217/226) contra sentença (fls. 203/206), cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada
por Vera Aparecida Assunção Nascimento Silva em face de Itapeva VII Multicarteira
FIDC Não-Padronizado, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, ressaltando que o
benefício da gratuidade processual foi deferido somente em relação às custas iniciais.
Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (fls. 208/210), os
quais não foram acolhidos (fls. 211/214).
Irresignada apela a autora, requerendo, preliminarmente, a concessão dos
benefícios da gratuidade processual em sua integralidade. No mérito, aduz, em síntese, que:
(i) não há qualquer documento que comprove a origem da dívida, pois restou demonstrada
somente a existência de relação jurídica entre a apelante e terceiro; (ii) não há contrato de
cessão de créditos entre o réu e a Pernambucanas; (iii) a autora não foi notificada acerca da
cessão realizada, em desconformidade com o art. 290 do Código Civil; (iv) deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069443-51.2019.8.26.0100 -Voto no 1812
3
aplicada a inversão do ônus da prova, pois há relação de consumo; e (v) os danos morais
decorrem in re ipsa no caso de apontamento indevido.
Forte em tais premissas, requer a reforma da sentença, para que seja
declarado indevido o débito descrito na exordial e o réu condenado ao pagamento de
indenização por danos morais.
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 229/246), impugnando,
preliminarmente, o pedido de gratuidade processual formulado pela autora, pois esta
constituiu advogado particular para atuar no presente feito, o que denotaria condições para
arcar com as custas judiciais. Alega, ainda, que a ausência de recolhimento do preparo
importa em deserção. No mérito, propugna pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Por proêmio, há que se deferir à autora os benefícios da gratuidade
processual, porquanto, dos elementos dos autos, não restou evidenciado que detém
condições de arcar com as custas, despesas processuais e verba honorária.
Ressalta-se que a contratação de advogado particular não é fato que, per se,
elida a presunção de hipossuficiência alegada, entendimento, inclusive, positivado no art.
99, §4o, do Código de Processo Civil.
Assim, deve prevalecer a presunção legal de veracidade da alegação de
impossibilidade do custeio das despesas processuais apresentada por pessoa natural, nos
termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Anote-se.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais proposta em face de Itapeva VII Multicarteira
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, na qual a autora narra a
existência de apontamento irregular do seu nome nos bancos de dados dos órgãos de
proteção ao crédito, no valor de R$1.615,13, proveniente do contrato no 612090465 e cujo
vencimento ocorreu em 21/05/2017.
Deveras, não se olvida que são aplicáveis à controvérsia as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus probatório preconizada
no art. 6o, VIII, do referido diploma legal, cuja finalidade precípua consiste em facilitar a
defesa dos direitos do consumidor hipossuficiente em juízo, sendo as máximas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069443-51.2019.8.26.0100 -Voto no 1812
4
experiência.
Todavia, em se tratando de regra excepcional acerca da distribuição da
incumbência de provar, faz-se mister sua interpretação parcimoniosa e não absoluta.
Assim, inclusive, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Agravo de Instrumento - Ação de Indenização Insurgência contra decisão
que indeferiu a inversão do ônus da prova - Relação de consumo - Inversão
do ônus da prova não é regra absoluta - Comprovação do próprio fato em
que se funda o pedido - Ônus dos Autores - Decisão mantida - Recurso
improvido.” (TJ/SP. Agravo de Instrumento no 2159726-20.2016.8.26.0000.
7a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Luiz Antônio Costa, j. 12/01/2017).
In casu, o conjunto probatório denota que o débito que implicou a inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito é existente e devido.
Com efeito, o réu trouxe aos autos farta documentação comprobatória da
existência do contrato celebrado entre a autora e a empresa cedente, bem como da cessão
de crédito realizada (fls. 180/183 e 199), ressaltando-se que juntou inclusive cópia do seu
documento de identidade (fls. 73/74), da proposta de contrato por ela assinada (fl. 59), do
termo de desbloqueio do cartão (fl. 72), das faturas de cartão de crédito com registro de
lançamentos (fls. 76/79), dos comprovantes de venda (fls. 75, 80 e 83) e de
disponibilização de crédito pessoal (fl. 81).
Nesse diapasão, para elidir o débito impugnado, incumbiria à autora trazer
aos autos, comprovante de pagamento, o que não ocorreu. Nesse sentido, em casos
análogos ao dos autos, foi a orientação desta Colenda Câmara:
“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de indenização por danos morais em razão
de negativação indevida. Débito existente e devidamente comprovado.
Exercício regular de direito por parte do credor. Recurso não provido, com
majoração
da
verba
honorária.”
(Apelação
Cível
1018886-13.2018.8.26.0224; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/07/2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da
autora Comprovação da utilização do cartão de crédito, conforme faturas
correlatas acostadas aos autos Evidenciada a relação jurídica entre as partes
e inexistindo nos autos prova da quitação do débito pela autora, a
negativação cinge-se à esfera do denominado exercício regular de um direito
Dano moral não caracterizado Sentença mantida Majoração dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069443-51.2019.8.26.0100 -Voto no 1812
5
advocatícios para 17% sobre o valor da causa Recurso desprovido.”
(Apelação Cível 1021191-45.2018.8.26.0005; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V
- São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2019).
Insta consignar, ainda, que a validade da cessão de crédito não está
condicionada a qualquer confirmação e nem tampouco à prévia notificação do devedor.
A notificação destina-se, pura e simplesmente, aos fins do artigo 292 do
Código Civil, de modo que, mesmo se não efetuada, pode o credor exercer os atos
normalmente conservatórios do direito cedido (art. 293, Código Civil).
Ao devedor, ou cedido, como se costuma denominar, interessa apenas saber
quem é o legítimo credor, para oportunamente solver-lhe a prestação. Nesse sentido,
confira-se o ensinamento de Giovanni Ettore Nanni:
“Desnecessidade de consentimento do devedor. Para a cessão de crédito não
se exige o consentimento do devedor. O crédito é efetivamente uma situação
jurídica suscetível de transmissão negocial, sem que o devedor tenha que
outorgar ou de alguma forma colaborar no negócio transmissivo.”
(Comentários ao Código Civil. 1a ed. Saraiva: 2019, p. 459).
Em relação à previsão do art. 290 do Código Civil, já lecionava Washington
de Barros Monteiro que a notificação no caso de cessão de crédito não passa de simples
medida protetiva:
“Torna-se necessária essa notificação para que o devedor não fique
prejudicado, pois, desconhecendo a transmissão, pode efetuar o pagamento
ao credor primitivo. Mas a notificação não é imprescindível; ela visa a
impedir que o cedido validamente pague ao cedente. Portanto, se o
cessionário exige pagamento e se o devedor não prova haver pago ao
cedente, não lhe aproveita a falta de notificação” (Curso de Direito Civil, 4o
vol., 16a ed., Saraiva, p. 347).
Nesse contexto, conclui-se que o autor não se desincumbiu do ônus de
infirmar a documentação apresentada pelo réu, que é cessionário do crédito ora combatido,
razão pela qual se conclui pela regularidade da inscrição, do que não se pode cogitar de
dano moral sofrido pela autora.
Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“A ausência de notificação quanto à cessão do crédito não tem o condão de
liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário
de praticar os atos necessários à conservação de seu crédito, como o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069443-51.2019.8.26.0100 -Voto no 1812
6
do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito” (STJ. 3a
Turma. REsp 1.401.075. Min. Paulo Sanseverino, j. 08.05.2014).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Com esteio no art. 85, §1o e §11, do Código de Processo Civil, majora-se a
verba honorária devida pela autora para 12% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade processual concedida (art. 98, §3o, CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator